Tribunal: STF
Processo: RE 315010
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Competência. Habeas
Corpus. 2. Acórdão do TJDF que afastou preliminar de incompetência
para conhecer de habeas corpus contra ato de Promotor de Justiça do
Distrito Federal e Territórios 3. Conflito entre disposições
constitucionais sobre competência jurisdicional que há de se
resolver com a invocação do princípio da especialidade. 4. Se a
Constituição Federal situa o Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios no âmbito do Ministério Público da União, força será
emprestar a conseqüência da aplicação da regra específica do art.
108, I, a), da Lei Maior, ao dispor sobre a competência dos
Tribunais Regionais Federais para o processo e julgamento, na
respectiva área de jurisdição, dos membros do Ministério Público da
União, entre eles, os do Distrito Federal e dos Territórios, nos
crimes comuns e de responsabilidade. 5. Não cabe ao TJDF processar e
julgar habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios. Precedente RE 141.209-SP. 6.
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar o acórdão
recorrido do TJDF e determinar a remessa dos autos ao TRF da 1ª
Região, competente para processar e julgar habeas corpus contra ato
de membro do MPDFT.